Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, o patrono do recorrente juntou a remuneração do servidor, obtida no Portal da Transparência. Requereu a dilação de prazo para apresentar outras informações, uma vez que o apelante se encontra hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desta forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra o despacho proferido no ID 77927237. Publique-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102